Tribunal: TJBA
Processo: 8001048-22.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001048-22.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARY ESDRAS NUNES DIAS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito previdenciário e administrativo. Apelação cível. Curso de formação na Acadepol. Contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial de policial civil. Possibilidade de aplicação analógica de legislação federal diante de lacuna normativa estadual. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto por servidor público estadual visando o reconhecimento do direito à contagem do período de frequência ao curso de formação na Academia de Polícia (ACADEPOL), ocorrido entre 2003 e 2004, como tempo de efetivo exercício para fins previdenciários, especialmente para a aposentadoria voluntária especial prevista para policiais civis, com fundamento na aplicação analógica da legislação federal. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se o tempo de frequência ao curso de formação na Academia de Polícia Civil do Estado da Bahia pode ser considerado como de efetivo exercício para fins de aposentadoria voluntária especial, mediante aplicação analógica da legislação federal. III. Razões de decidir 3.A Constituição Federal, no art. 24, XVI, atribui à União a competência para editar normas gerais sobre organização e garantias das polícias civis, cabendo aos Estados legislar de forma suplementar. 4.A Lei nº 4.878/1965 dispõe, em seu art. 12, que o tempo de frequência a curso de formação profissional da Academia Nacional de Polícia é considerado como de efetivo exercício para fins de aposentadoria dos policiais civis da União. 5.A Lei nº 9.624/1998, em seu art. 14, §2º, estabelece que o tempo de programa de formação, cumprido por servidor aprovado em concurso, deve ser computado como de efetivo exercício para todos os efeitos, exceto para estágio probatório, estabilidade, férias e promoção. 6. Detectada a lacuna legislativa local e da necessidade de assegurar isonomia e razoabilidade, cabível a aplicação analógica das normas federais, em consonância com o entendimento consolidado do STJ. 7.A jurisprudência recente do TJBA reconhece o direito de policial civil estadual ao cômputo do tempo de curso na ACADEPOL para fins previdenciários. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso provido, para reconhecer o direito do autor ao cômputo do período de frequência do curso de formação inicial na Academia de Polícia Civil para efeitos previdenciários. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001048-22.2023.8.05.0199, em que figuram como apelante ARY ESDRAS NUNES DIAS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.